Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente impugnação à penhora e determinou desbloqueio parcial de valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de desbloqueio de valores penhorados; (ii) a validade da citação por edital; (iii) a legitimidade passiva da executada; (iv) a existência de título executivo judicial; e (v) a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecido o pedido de desbloqueio de valores por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III).
4. Regular a citação por edital, realizada após esgotadas as diligências para localização da parte ré, com intimações válidas por meio da Curadoria Especial, conforme art. 256 e art. 513, § 2o, IV, do CPC.
5. A ilegitimidade passiva pode ser arguida em exceção de pré-executividade e analisada nas hipóteses que independem de dilação probatória, mas não demonstrada no caso concreto, pois há contrato de responsabilidade financeira em nome da executada e prestação de serviços educacionais confirmada.
6. Existência de título executivo judicial constituído por sentença monitória, com prova documental da dívida e ausência de causa extintiva, modificativa ou suspensiva do crédito.
7. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois houve penhora efetiva em 29/10/2021, apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da jurisprudência consolidada no Tema 568 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; art. 98; art. 99, § 3o; art. 256; art. 513, § 2o, IV; art. 921, § 4o-A. CC, art. 206, § 5o, I; art. 202.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711432-08.2020.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, p. 6/8/2020. TJDFT, AGI 20160020035460, Rel. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, p. 28/6/2016. TJDFT, APC 0703988-43.2019.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 3/11/2025. TJDFT, APC 0001188-64.2016.8.07.0012, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 27/2/2025. STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, p. 16/10/2018.